Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE FORMULAÇÃO DE RECURSOS E DENÚNCIAS. LICITAÇÃO. DIREITO À IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A alegação de abuso de direito no exercício do direito de petição e de recurso demanda amadurecimento probatório, não sendo possível, em caráter liminar, quando estão em rota de colisão direitos constitucionais de igual quilate – direito à imagem e direito de petição/recurso. Inibir o exercício de tais direitos, sem que, antes, sejam examinadas, de modo aprofundado, as questões suscitadas pela parte, não cabe ser feito em sede de agravo de instrumento.